Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE CDC. SÚMULA No 563 DO STJ. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO - CTVA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por violação aos incisos III e VI do § 1o do art. 489 do CPC quando o julgador expressamente se manifestou sobre os temas trazidos pela parte.
2. Tendo em vista que a controvérsia envolve exclusivamente relação previdenciária entre entidade privada de previdência complementar e seu participante, a competência para processamento é da Justiça Comum, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 586.453/SE, na sistemática de julgamento com repercussão geral (Tema 190).
3. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes.
4. Consoante estabelecido no REsp. Repetitivos no 1.740.397 e no 1.778.938 (Tema 1.021/STJ), para as ações propostas até 8/8/18, as verbas reconhecidas como remuneratórias na seara trabalhista podem ser considerada para fins de cálculo da complementação de aposentadoria complementar, desde que a) exista previsão regulamentar; e b) seja feita a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.
5. Diante da adesão voluntária da participante de previdência privada a novo plano, o qual contava com previsão contratual expressa de saldamento do montante acumulado no regulamento anterior, assim como ausentes quaisquer indícios de vícios capazes de afetar a validade ou eficácia do termo de adesão, inviável a pretensão da parte apelante em ter a verba CTVA inserida ao cálculo do valor saldado.
5.1 A parcela recebida a título de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante de expressa vedação do regulamento do plano de previdência complementar da qual a apelante faz parte, pois se caracteriza como complemento temporário, o qual persiste somente enquanto a remuneração percebida pelo ocupante de cargo comissionado se encontrar abaixo do piso de mercado.
6. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.